Tribunal: TJMT
Processo: 1047216-83.2025.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-01-20
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1047216-83.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[EGLENIO BARROS SOARES - CPF: 732.968.992-00 (ADVOGADO), KAUE DOS SANTOS FARIAS - CPF: 062.330.761-88 (PACIENTE), 3ª VARA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), LILIANY ZEBALOS FERREIRA - CPF: 770.645.932-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), EGLENIO BARROS SOARES - CPF: 732.968.992-00 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A:

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. “OPERAÇÃO DUPLA ALIANÇA”. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO E REAVALIAÇÃO PERIÓDICA. COMPLEXIDADE DA INVESTIGAÇÃO. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente preso preventivamente desde 29.08.2025, acusado de integrar organização criminosa vinculada à facção Comando Vermelho. Alega-se excesso de prazo para oferecimento da denúncia e ausência de reavaliação da prisão preventiva.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se o oferecimento da denúncia após mais de 100 dias da prisão enseja constrangimento ilegal por excesso de prazo; e

(
ii
) saber se a ausência de reavaliação tempestiva da prisão preventiva, nos termos do art. 316,
p.u
., do CPP, implica ilegalidade da custódia.

III. Razões de decidir

3. A denúncia foi regularmente oferecida em 05.11.2025, após a conclusão do inquérito, afastando a alegação de excesso de prazo, sobretudo diante da complexidade do feito e do número de investigados.

4. A reavaliação da prisão preventiva foi realizada em 19.12.2025, não havendo nulidade pela superação do prazo legal, cuja natureza é imprópria e não peremptória, conforme entendimento consolidado do STJ.

5. Estão presentes os requisitos do art. 312 do CPP, demonstrando a periculosidade concreta do paciente e a necessidade da segregação para garantia da ordem pública e da instrução criminal.

6 A alegação de condições pessoais favoráveis não afasta, por si só, a custódia preventiva quando presentes fundamentos concretos.

IV. Dispositivo e tese

7. Ordem de habeas corpus denegada.

Tese de julgamento:

“1. A complexidade do feito e o número de investigados justificam a dilação do prazo para oferecimento da denúncia, não configurando constrangimento ilegal.

2. O prazo de 90 dias previsto no art. 316,
p.u
., do CPP não é peremptório e sua inobservância não implica revogação automática da prisão preventiva.”

__________________________

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988,
arts
. 5º, LXI e LXXVIII; CPP,
arts
. 312, 316,
p.u
., 319; Lei nº 11.343/2006,
arts
. 33, 35, 51.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, HC 727.184/RJ, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 19.04.2022; TJMT, HC 1008363-39.2024.8.11.0000, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, j. 02.07.2024.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado pelos ilustres causídicos Dr.
Eglênio
Barros Soares e Dra.
Liliany

Zebalos
Ferreira, em favor de
Kaue
dos Santos Farias
, apontando constrangimento ilegal supostamente perpetrado pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, nos autos do Pedido de Prisão Preventiva nº 1007593-95.2025.8.11.0037, em razão de alegado excesso de prazo para oferecimento da denúncia com investigado preso e ausência de reavaliação periódica da prisão preventiva.

Sustentam os impetrantes, em síntese, que o paciente se encontra preso preventivamente desde 29 de agosto de 2025, perfazendo mais de 100 (cem) dias de custódia cautelar, sem que tenha sido oferecida denúncia pelo Ministério Público até a data da impetração.

Argumentam que, transcorridos mais de 30 dias da decretação da prisão preventiva, a defesa do paciente, em 06 de novembro de 2025, pugnou pelo relaxamento da prisão ante a ausência de oferecimento da denúncia por parte do órgão ministerial, não havendo, contudo, parecer do Ministério Público nem decisão judicial até aquele momento.

Aduzem que a ausência de reavaliação da necessidade da prisão preventiva, em flagrante descumprimento ao comando inserto no parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal, configura manifesto constrangimento ilegal, caracterizando excesso de prazo injustificado.

Asseveram, ainda, que a prisão preventiva é medida excepcional e que o paciente, ao permanecer preso cautelarmente por lapso temporal excessivo, sofre constrangimento ilegal, pois possui o direito de aguardar a instrução processual em liberdade, em respeito ao princípio da presunção de inocência.

Bradam que a manutenção do cárcere preventivo, sem a subsequente formalização da acusação, transmuda a medida cautelar em ilegítima antecipação de pena, em patente vulneração ao princípio da presunção de inocência, axioma fundamentalmente consagrado no artigo 5º, LVII, da Constituição Federal.

Requerem, liminarmente, a concessão da ordem de
habeas corpus
,
inaudita altera
pars
, com a expedição do competente alvará de soltura em favor do paciente, cessando de imediato o constrangimento ilegal a que está sendo submetido, nos termos do art. 660 do CPP, ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do mesmo diploma legal. No mérito, requerem a confirmação da ordem.

A impetração foi instruída com a documentação pertinente.

A medida liminar foi
indeferida
por este Relator, pelos fundamentos constantes da decisão monocrática, na qual se consignou, em cognição sumária, a ausência dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, notadamente em face da complexidade excepcional da investigação, envolvendo 71 alvos iniciais, 36 investigados individualizados, 19 presos preventivamente, necessidade de perícias em múltiplos aparelhos celulares, e da ausência de inércia estatal.

Solicitadas as informações, estas foram prestadas pelo d. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, esclarecendo que o Inquérito Policial foi devidamente concluído e protocolado em 24 de outubro de 2025, dando origem aos autos da Ação Penal nº 1013664-16.2025.8.11.0037, na qual o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor do paciente e de outros
34 [trinta e quatro] corréus
na data de
05 de novembro de 2025
.

Ressaltou que a complexidade do feito e justificou a tramitação diferenciada, não havendo desídia estatal. Consignou que, em decisão proferida em
19 de dezembro de 2025
, procedeu à reavaliação da necessidade da custódia cautelar de todos os investigados presos, inclusive do paciente, mantendo a prisão preventiva para garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça exarou parecer pela
denegação da ordem.

Verbis
:

Habeas Corpus: Organização Criminosa e Associação para o Tráfico de Drogas. – “Operação Dupla Aliança”. – Busca-se liminarmente a revogação do ergástulo provisório do paciente, sob alegação de constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo para oferecimento da denúncia e da ausência de fundamentação idônea do decreto preventivo, mesmo que condicionada à imposição das medidas alternativas do art. 319 do CPP, e, ao final, que seja a ordem confirmada em definitivo. – Liminar indeferida – No caso em tela, a denúncia foi oferecida pelo parquet de primeiro grau, em 05 de novembro de 2025, constando 35 (trinta e cinco) denunciados nos autos da Ação Penal de n°. 1013664-16.2025.8.11.0037, por ocasião da deflagração da “Operação Dupla Aliança”, respondendo perante o Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, inexistindo assim o propalado excesso de prazo para oferecimento da denúncia, como se verifica nas informações prestadas pelo magistrado de primeiro grau (Id n°. 339978442-Pág. 01/03). – Presença do fumus
comissi
delicti e periculum
libertatis
– A necessidade da custódia preventiva está satisfatoriamente demonstrada, para garantia da tutela da ordem pública, garantida da aplicação da lei penal e para se evitar reiteração criminosa, dada as particularidades do caso em comento, tendo em vista que restou apurado que o paciente
Kaue
dos Santos Farias, juntamente com os demais investigados, estaria praticando os crimes de Organização Criminosa e Associação para o Tráfico de Drogas, na cidade de Primavera do Leste/MT, em prol da facção criminosa “Comando Vermelho”, sendo um dos alvos da “Operação Dupla Aliança” e denunciado na Ação Penal n°. 1013664-16.2025.8.11.0037, na qual consta o Relatório de Investigação Policial, com apreensão de aparelhos celulares e entorpecentes, bem como nas transcrições de diálogos extraídos dos dispositivos móveis, que revelam a existência de um grupo de WhatsApp denominado "LOJAMERICANA", da qual o paciente era um dos integrantes. Sendo que o suplicante e demais corréus utilizavam da tecnologia para monitorar as forças de segurança com os "olheiros", gerenciavam múltiplos pontos de venda de drogas "lojinhas" e impunham regras disciplinares rígidas, estando demonstrada a periculosidade social do paciente e demais corréus, circunstâncias a evidenciar a periculosidade concreta do paciente, o que indica a necessidade da manutenção da sua custódia cautelar. – Necessidade de interromper a atuação de integrantes de organização criminosa – Premissa do STJ e aresto do TJMT – Existência de contemporaneidade dos fatos justificadores aos riscos que se pretende com a prisão evitar – Contemporaneidade da prisão não restrita a época da prática do delito – Crimes de natureza permanente – Exsurge a imprescindibilidade da segregação cautelar em homenagem, inclusive, ao princípio da confiança no juiz da causa (STJ - RHC 73.206/ES). – Medidas cautelares alternativas à prisão preventiva não se mostram suficientemente adequadas e proporcionais diante da gravidade concreta das condutas supostamente perpetradas. – Violação ao
prinípio
da inocência não evidenciada à luz do inc. LXI, do art. 5º da CF/88. – Pela denegação da ordem.
[id. 340687357]

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consoante relatado, o escopo do presente
habeas corpus
consiste em verificar se a manutenção da prisão preventiva do paciente Kauê dos Santos Farias configura constrangimento ilegal decorrente de alegado excesso de prazo e ausência de reavaliação periódica da prisão preventiva.

De proêmio, imperioso consignar que a presente impetração de
habeas corpus
tem origem na

“Operação Dupla Aliança”
, deflagrada pela Polícia Civil de Mato Grosso para desarticular organização criminosa voltada ao tráfico de drogas, com atuação interestadual e vínculo com a facção Comando Vermelho, operando principalmente em Primavera do Leste.

A investigação teve início em 01 de novembro de 2024, quando do cumprimento de mandado de busca domiciliar que resultou na apreensão de aparelho celular. A análise do conteúdo deste dispositivo revelou a existência de grupo de WhatsApp denominado

“LOJAMERICANA”, composto por
71 (setenta e um) membros
, que atuavam de forma estruturada e hierarquizada para coordenar o tráfico de entorpecentes, gerenciar pontos de venda (“lojinhas”), estabelecer controle territorial e realizar monitoramento das forças de segurança pública, atuando como “olheiros do tráfico”.

A autoridade policial individualizou as condutas de 36 (trinta e seis) investigados, sendo que 20 (vinte) deles participavam ativamente das comunicações criminosas. A prisão preventiva alcançou 19 (dezenove) investigados, dentre os quais se encontra o ora paciente.

O paciente
Kaue
dos Santos Farias foi identificado pelos apelidos “Zorro” ou “Talibã” nas comunicações interceptadas.

As investigações apontaram que ele atuava na organização criminosa praticando tráfico de drogas, sendo proprietário de aparelho celular apreendido na posse da corré
Islaine

Layza
Silva Souza. Utilizando o número (66) 9631-5649, o paciente foi flagrado negociando entorpecentes com outro integrante, oferecendo drogas em forma de “pedra” ou “refinado” para retirada na Rua Bacuri, nº 43, Bairro Primavera III, Primavera do Leste.

Em 07 de agosto de 2025, o Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, acolhendo representação da autoridade policial, decretou a prisão preventiva do paciente e de outros investigados, com fundamento na garantia da ordem pública e na conveniência da instrução criminal. O mandado de prisão preventiva foi cumprido em 29 de agosto de 2025.

Diante da complexidade da investigação, a autoridade policial representou, em 22 de setembro de 2025, pela
duplicação do prazo
de conclusão do inquérito policial, com fundamento no art. 51, parágrafo único, da Lei nº 11.343/2006, esclarecendo expressamente que
“o ínfimo prazo de 30 dias não permite se chegar ao desfecho do caso”,
ressaltando a excepcional complexidade da apuração.

Pois bem.

A primeira e principal tese defensiva sustenta a ocorrência de excesso de prazo para o oferecimento da denúncia, alegando que o paciente permaneceu preso preventivamente por mais de 100 (cem) dias sem que houvesse sido formalizada a acusação pelo Ministério Público.

Tal argumentação, contudo, não merece prosperar.

Compulsando detidamente os autos e as informações oficiais prestadas pela autoridade apontada como coatora [id. 339978442], verifica-se que o Inquérito Policial foi devidamente concluído e protocolado em 24 de outubro de 2025, dando origem aos autos da Ação Penal nº 1013664-16.2025.8.11.0037. E naqueles autos, o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor do paciente e de outros 34 (trinta e quatro) corréus na data de 05 de novembro de 2025, formalizando integralmente a acusação.

Dessa forma, resta inteiramente superada qualquer alegação de excesso de prazo para a conclusão do inquérito policial ou para o oferecimento da peça acusatória.

Isto porque, o oferecimento da denúncia inaugura nova fase processual, sanando eventuais alegações de delonga na fase investigativa, mormente quando a demora não pode ser atribuída à desídia do Judiciário ou do Ministério Público, mas sim à complexidade intrínseca da causa.

E ainda que assim não fosse, a complexidade excepcional do feito [71 alvos iniciais, 36 investigados individualizados, 19 presos preventivamente, 35 denunciados, estrutura de organização criminosa hierarquizada e com divisão de tarefas, necessidade de perícias em diversos aparelhos celulares, degravação de conversas interceptadas, cruzamento de dados em múltiplos sistemas oficiais e diligências em várias comarcas] justificou plenamente a dilação dos prazos na fase
pré
-processual, estando agora a instrução criminal regularmente instaurada.

Nessa toada, este sodalício já decidiu que a aferição de eventual excesso de prazo para conclusão do inquérito não decorre de mera operação aritmética, devendo ser sopesada a complexidade da investigação, o número de investigados e necessidade de diligências a serem realizadas. Senão vejamos:

[...]

5. A aferição do excesso de prazo não resulta de simples operação aritmética dos lapsos legais, devendo ser analisada à luz do princípio da razoabilidade (art. 5º, LXXVIII, da CF/1988), sopesando-se o tempo da custódia com as peculiaridades da causa.

6. A excepcional complexidade do feito justifica a dilação dos prazos processuais, haja vista a pluralidade de alvos (26 investigados), a apuração de intrincada estrutura de organização criminosa e a imprescindibilidade de perícia técnica de alta complexidade (extração de dados telemáticos) para o deslinde dos fatos.

[...]

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXVIII, e art. 93, IX; CPP,
arts
. 312, 315 e 319; Lei n. 11.343/2006,
arts
. 33, 35, 51 e 54.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no HC n. 856.243/PE, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 24.06.2025; STJ, HC n. 411.695/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 19.09.2017; TJMT, HC n. 1020293-20.2025.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, j. 16.07.2025; TJMT, HC n. 1035942-25.2025.8.11.0000, Rel. Desa. Juanita Cruz da Silva
Clait
Duarte, Terceira Câmara Criminal, j. 12.11.2025; TJMT, HC n. 1008363-39.2024.8.11.0000, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, j. 02.07.2024.

[N.U 1036868-06.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/12/2025,
Publicado
no DJE 20/12/2025]

Como já alinhavado alhures, inexiste inércia da autoridade policial ou do Ministério Público, sendo certo que o grande volume de investigados impôs tempo razoável para conclusão dos trabalhos investigativos. Portanto, afasto integralmente a alegação de excesso de prazo para oferecimento da denúncia.

Prosseguindo, constato que a defesa sustenta, ainda, que o magistrado a quo deixou de proceder à reavaliação periódica da necessidade de manutenção da prisão preventiva, em flagrante descumprimento ao comando inserto no parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal, que impõe ao juiz o dever de revisar, a cada 90 (noventa) dias, a necessidade de manutenção da medida extrema.

Ocorre que, conforme se depreende das informações oficiais prestadas pela autoridade apontada como coatora, o juízo de origem proferiu decisão em 19 de dezembro de 2025, na qual procedeu expressamente à reavaliação da situação prisional de todos os investigados presos, inclusive do paciente, nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP.

De todo modo, ainda que se considere ter havido eventual atraso na realização da reavaliação periódica, cumpre registrar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que o prazo de 90 dias para reavaliação dos fundamentos da prisão, conforme disposto no art. 316, parágrafo único, do CPP,
não é peremptório
. Isto é, eventual atraso na execução deste ato não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação do custodiado cautelar em liberdade.

Senão vejamos:

8. Destaca-se que "o entendimento das duas Turmas Criminais que compõem o Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o prazo de 90 dias para reavaliação dos fundamentos da prisão (conforme disposto no art. 316, parágrafo único, do CPP) não é peremptório, isto é, eventual atraso na execução deste ato não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação do custodiado cautelar em liberdade. No mesmo sentido, o Supremo Tribunal Federal, em recente decisão (SL 1.395/SP, Ministro Presidente), firmou entendimento no sentido de que a inobservância da reavaliação da prisão no prazo de 90 dias, previsto no art. 316, parágrafo único, do CPP, com a redação dada pela Lei 13.964/2019, não resulta na revogação automática da prisão preventiva" (HC n. 621.416/RS, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 13/4/2021,
DJe
16/4/2021).

[HC n. 727.184/RJ, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022,
DJe
de 26/4/2022.]

Superadas as questões atinentes ao excesso de prazo e à reavaliação periódica, impõe-se examinar se,
no momento atual
, persistem demonstrados os requisitos legais autorizadores da prisão preventiva, consoante dispõem os artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.

Com relação ao paciente especificamente, este foi identificado pelos apelidos “Zorro” ou “Talibã”, havendo indícios concretos de que atuava na organização criminosa no tráfico de drogas, sendo proprietário do celular apreendido na prisão de corré.

Outrossim, o recente oferecimento da denúncia pelo Ministério Público em 05 de novembro de 2025 reforça sobremaneira a justa causa para a ação penal e a consistência dos elementos indiciários, demonstrando que o
Parquet
, após análise detida de todo o acervo probatório coligido na fase inquisitorial, entendeu presentes os requisitos necessários à formalização da acusação.

A manutenção da segregação cautelar mostra-se absolutamente imprescindível para a garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

A gravidade concreta dos delitos, evidenciada pelo
modus operandi
sofisticado da organização, que utilizava tecnologia para monitorar as forças de segurança através de “olheiros”, gerenciava múltiplos pontos de venda de drogas denominados “lojinhas” e impunha regras disciplinares rígidas aos seus membros, demonstrando inequivocamente a periculosidade social dos agentes e o risco real de reiteração delitiva caso sejam postos em liberdade.

A desarticulação de grupo criminoso dessa envergadura, vinculado à facção Comando Vermelho, exige necessariamente a manutenção da custódia de seus integrantes para evitar a reorganização das atividades ilícitas. A jurisprudência dos Tribunais Superiores e deste Sodalício tem reconhecido, de forma reiterada e pacífica, que a suposta participação em organização criminosa autoriza a decretação da custódia cautelar com vistas a interromper ou ao menos frear as atividades do grupo criminoso.

Outrossim, a prisão também se justifica por conveniência da instrução criminal, a fim de impedir que os acusados, em liberdade, possam destruir provas, coagir testemunhas ou combinar versões, prejudicando a busca da verdade real, especialmente considerando a natureza dos crimes e o temor que organizações dessa natureza impõem à comunidade.

Não se pode olvidar que o grupo criminoso investigado atuava de forma coordenada e estruturada, com uso intensivo de tecnologia para monitoramento das forças de segurança, o que evidencia a sofisticação e a capacidade de reorganização caso seus membros sejam libertados prematuramente.

Cumpre ressaltar, ademais, que os delitos de organização criminosa e associação para o tráfico possuem natureza permanente, caracterizando-se pela continuidade da conduta ilícita ao longo do tempo, razão pela qual a contemporaneidade dos motivos que autorizam a prisão cautelar não se restringe ao momento da prática delitiva, mas perdura enquanto mantida a situação de permanência.

Nessa toada, os fundamentos que embasaram o decreto de prisão preventiva proferido em 07 de agosto de 2025 ainda subsistem atuais e contemporâneos, notadamente porque a organização criminosa investigada encontrava-se em plena atividade, e o oferecimento da denúncia em 05 de novembro de 2025 reforça a contemporaneidade e a atualidade dos elementos que justificam a custódia cautelar.

A natureza permanente dos delitos imputados ao paciente afasta, por completo, a alegação defensiva de que os fundamentos da prisão estariam desatualizados. Ao contrário, a permanência da conduta delitiva renova, a cada instante, a atualidade e a contemporaneidade dos motivos que justificam a medida constritiva.

Por fim, não prospera a tese de que a paciente faria jus à liberdade em razão de predicados pessoais favoráveis, porquanto esta Corte, em sede de uniformização de jurisprudência, firmou entendimento cristalizado no Enunciado nº 43 das Turmas de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, segundo o qual:
“A presença de condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, não tem o condão de, por si só, garantir a revogação da prisão preventiva, quando demonstrada a necessidade da medida constritiva.”

Assim, ainda que a paciente ostente tais predicados [o que não se afigura,
in
casu
], estes não se mostram suficientes, isoladamente, para infirmar a custódia, quando o decreto prisional encontra respaldo em fundamentos do art. 312 do CPP, notadamente na necessidade de garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, não havendo margem para aplicação de medidas cautelares diversas à prisão [art. 319, CP].

Diante de todo o exposto, forçoso concluir pela inexistência de qualquer constrangimento ilegal a ser curado pelo remédio constitucional em apreço.

A prisão preventiva do paciente encontra-se devidamente fundamentada, estando presentes o
fumus
commissi
delicti
e o
periculum
libertatis
. O oferecimento da denúncia em 05 de novembro de 2025 afastou integralmente a alegação de excesso de prazo, e a reavaliação periódica foi devidamente realizada em 19 de dezembro de 2025, em observância ao art. 316, parágrafo único, do CPP.

Ante o exposto, com o parecer,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
, mantendo-se integralmente a prisão preventiva do paciente
KAUE DOS SANTOS FARIAS
, pelos fundamentos expendidos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/01/2026